Tribunal: TJSP
Processo: 0005906-06.2016.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Furto e corrupção de menores. Subtração de veículo mediante concurso de agentes e emprego de chave falsa. Participação de adolescente. Acusados e menor detidos na condução do automóvel poucas horas depois dos fatos. Apreensão de chave falsa. Confissão. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Condenação mantida. Concurso material entre as infrações de furto e corrupção de

Ementa:
Apelação. Furto e corrupção de menores. Subtração de veículo mediante concurso de agentes e emprego de chave falsa. Participação de adolescente. Acusados e menor detidos na condução do automóvel poucas horas depois dos fatos. Apreensão de chave falsa. Confissão. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Condenação mantida. Concurso material entre as infrações de furto e corrupção de menores. Equívoco do juízo. Reforma. Reconhecimento do concurso formal (heterogêneo). Readequação das penas. Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005906-06.2016.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que são apelantes
MAURICIO SIMOES BORGES e RENAN DE OLIVEIRA BORGES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos defensivos, para reduzir as penas de Mauricio Simões Borges e
Renan de Oliveira Borges a 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime
aberto, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, nos moldes
estabelecidos pelo decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005906-06.2016.8.26.0197 -Voto no
2
Apelação no 0005906-06.2016.8.26.0197
Comarca: Francisco Morato
Apelantes: Mauricio Simões Borges e Renan de Oliveira Borges
Advogado: Elizabete Ribeiro de Oliveira
VOTO No. 22.000
Apelação. Furto e corrupção de menores. Subtração de veículo
mediante concurso de agentes e emprego de chave falsa.
Participação de adolescente. Acusados e menor detidos na
condução do automóvel poucas horas depois dos fatos. Apreensão
de chave falsa. Confissão. Autoria e materialidade devidamente
evidenciadas. Condenação mantida. Concurso material entre as
infrações de furto e corrupção de menores. Equívoco do juízo.
Reforma. Reconhecimento do concurso formal (heterogêneo).
Readequação das penas. Mantido o regime inicial aberto e a
substituição da pena corporal. Parcial provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Carlos Agustinho
Tagliari, da 1a Vara Criminal da Comarca de Francisco Morato, em
sentença datada de 11/07/2018 (fl. 274), condenou Mauricio Simões
Borges e Renan de Oliveira Borges como incursos no art. 155, § 4o,
incisos III e IV, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, na forma do
artigo 69, do Código Penal, às penas de 3 anos de reclusão e 10 dias-
multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa.
Insurge-se
a
defesa
em
face
das
condenações, requerendo a absolvição, com fulcro na insuficiência
probatória.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005906-06.2016.8.26.0197 -Voto no
3
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento dos
apelos.
É o relatório.
Os recorrentes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 29 de outubro de 2016, por volta das 03h36,
na Rua Seis, Jardim Rosas, agindo em concurso de agentes com o
adolescente Guilherme Pereira Anastácio, subtraíram, em proveito
comum, mediante emprego de chave falsa, coisa alheia móvel,
consistente no veículo VW Voyage LS, placas CAB-0873-Francisco
Morato/SP, pertencente à vítima Liel Geraldo da Silva, bem como
porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, corromperam e
facilitaram a corrupção do adolescente Guilherme Pereira Anastácio,
induzindo-o a praticar e com ele efetivamente praticando a infração
penal em referência.
A vítima Liel Geraldo da Silva, ouvida em juízo,
confirmou que, na data dos fatos, seu veículo Voyage foi furtado.
Explicou que se encontrava no interior de sua residência e, ao sair, o
veículo, que havia estacionado e deixado destrancado, não estava
mais no local. Acredita que os agentes utilizaram uma chave mixa
para dar partida. Dirigiu-se ao distrito policial e, no curso da lavratura
do boletim de ocorrência, policiais militares compareceram informando
que o veículo havia sido localizado na cidade de Franco da Rocha.
Segundo os relatos dos policiais, os acusados estavam dentro de
veículo no momento da realização da abordagem (fls. 242).
O policial militar Edson Freires da Silva,
inquirido em juízo, narrou estar em patrulhamento de rotina quando
avistou os acusados e o adolescente no interior do veículo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005906-06.2016.8.26.0197 -Voto no
4
questão. Dada a ordem de parada, os três tentaram empreender fuga,
sendo, contudo, alcançados. Abordados, a chave mixa foi encontrada
em poder dos acusados.
Interrogados, os apelantes Maurício e Renan
confessaram a subtração, afirmando terem praticado os fatos em
conjunto com o adolescente.
Finda a instrução processual, os elementos
informativos foram devidamente comprovados sob o crivo do
contraditório, extraindo-se dos autos provas contundentes de que os
acusados, agindo em concurso de agentes com o adolescente
Guilherme, subtraíram, mediante utilização de chave falsa (laudo
pericial de fls. 153), o veículo VW Voyage LS, placas CAB-0873-
Francisco Morato/SP, pertencente à vítima Liel Geraldo da Silva.
O proprietário do veículo furtado, conforme
declarações ofertadas por ele em sede inquisitorial (fl. 11), disse ter
estacionado o automóvel defronte à residência de seu primo e, ao
sair, na madrugada do dia 29 de outubro de 2016, por volta de 03h30,
verificou que o mesmo não se encontrava mais no local, motivo pelo
qual dirigiu-se ao distrito policial.
Os acusados e o adolescente foram flagrados
na condução do veículo subtraído no mesmo dia dos fatos, poucas
horas mais tarde, sendo apresentados à delegacia por volta de 08h15,
quando foi lavrado o auto de prisão em flagrante (fl. 4).
Os depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos policiais militares, em consonância com a confissão dos réus e
do adolescente Guilherme (15 anos de idade), e as circunstâncias do
flagrante, notadamente a proximidade dos fatos com a prisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005906-06.2016.8.26.0197 -Voto no
5
acusados na condução do veículo subtraído, comprovam a versão
acusatória.
Mantém-se a condenação, portanto, nos seus
exatos termos.
A priori, insta apontar o equívoco do juiz
sentenciante em considerar a formação de concurso material entre os
crimes de furto e de corrupção de menores, sendo que o caso melhor
se adequa ao concurso formal de crimes (heterogêneo), na esteira do
artigo 70, do Código Penal, visto terem os recorrentes praticado dois
crimes mediante uma única ação.
Dessa
forma,
através
do
sistema
da
exasperação, importa a dosagem do crime com previsão de pena
mais grave, aumentada de um sexto até metade, o qual, in casu, é o
delito de furto.
Na primeira fase, as penas-base dos apelantes
foram determinadas à fração de um oitavo acima dos mínimos legais,
pois duas foram as qualificadoras caracterizadas, consistentes no
concurso de agentes e no emprego de chave falsa, sendo uma delas
valorada negativamente como circunstância judicial. In casu, contudo,
razoável a determinação das basilares nos menores patamares, em 2
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes, não
obstante a atenuante da confissão em favor de ambos os acusados,
torna-se inoperante (Súm. 231, STJ).
Na terceira fase, a teor do artigo 70, do Código
Penal, diante da formação de concurso formal entre os crimes de furto
e corrupção de menores, as penas são majoradas à fração de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005906-06.2016.8.26.0197 -Voto no
6
sexto, tornando-as definitivas em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Mantêm-se, por fim, o regime aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos defensivos, para reduzir as penas de Mauricio
Simões Borges e Renan de Oliveira Borges a 2 anos e 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
corporal por restritivas de direitos, nos moldes estabelecidos pelo
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator